Tribunal: TJSP
Processo: 2261996-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Agravados que não comprovam pagamento de mensalidade em junho de 2006 – Termo inicial dos cálculos que se mostra equivocado – Excesso de execução caracterizado – Pagamento de valores a menor pelos agravados – Matéria preclusa eis que sequer foi objeto da impugnação – Recurso que não

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Agravados que não comprovam pagamento de mensalidade em junho de 2006 – Termo inicial dos cálculos que se mostra equivocado – Excesso de execução caracterizado – Pagamento de valores a menor pelos agravados – Matéria preclusa eis que sequer foi objeto da impugnação – Recurso que não merece ser conhecido neste ponto – Reforma da decisão agravada para acolher a impugnação.

Dá-se provimento ao recurso, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000334373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261996-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e QUALICORP SEGURO SAÚDE
S/A, são agravados FLAIR JOSE CARRILHO e LAIS PAES DE BARROS CARRILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261996-20.2019.8.26.0000 – São Paulo
Agravantes: Sul América Companhia de Seguro Saúde e outra
Agravados: Flair José Carrilho e outra
Juiz Prolator: Tonia Yuka Kôroku
TJSP (Voto no 35.753)
Agravo de Instrumento.
Plano de saúde Cumprimento de sentença Decisão que
rejeitou impugnação Agravados que não comprovam
pagamento de mensalidade em junho de 2006 Termo
inicial dos cálculos que se mostra equivocado Excesso de
execução caracterizado Pagamento de valores a menor
pelos agravados Matéria preclusa eis que sequer foi
objeto da impugnação
Recurso que não merece ser
conhecido neste ponto Reforma da decisão agravada
para acolher a impugnação.
Dá-se provimento ao recurso, na parte conhecida.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul
América Companhia de Seguro Saúde e outra contra decisão que, em ação de
obrigação de fazer movida por Flair Jose Carrilho e outra, ora em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou impugnação. Pretende a agravante a
reforma da R. Decisão, para que seja reconhecido excesso de execução, com
homologação dos cálculos apresentados em sede de impugnação e extinção
do feito, ante o pagamento integral da condenação.
Processado o recurso, foi deferido efeito suspensivo (fls.
41), foi juntada petição dos agravados manifestando oposição ao julgamento
virtual (fls. 45), contraminuta (fls. 47/51), foi determinada manifestação das
partes acerca da oposição ao julgamento virtual, em face da pandemia de
COVID-19 (fls. 54) e foi juntada petição dos agravados (fls. 57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
2. Trata-se de agravo de instrumento tirado em sede de
cumprimento de sentença, em que os agravados mantem declaração de
oposição ao julgamento virtual. Ora, no caso em tela, sequer cabível é a
realização de sustentação oral, não sendo apontado um único prejuízo
concreto com o julgamento pelo sistema virtual, em que pese a determinação
de fls. 54. Ademais, em face do confinamento determinado em virtude da
pandemia de COVID-19, conforme Resolução no 314 do CNJ, de 20.04.2020,
deve-se priorizar o julgamento virtual para evitar a paralisação e
procrastinação de processos, a não ser em casos em que haja prejuízo real
pela utilização do sistema, o que não se caracteriza no caso em tela. Dessa
forma, observada a regra de inexistência de nulidade sem prejuízo (“pas de
nullité sans grief”), realiza-se o julgamento pelo sistema virtual.
O recurso merece provimento, na parte conhecida.
Os agravados ajuizaram ação de obrigação de fazer em face
das agravantes que foi julgada procedente para declarar nulas as cláusulas que
tratam do reajuste por sinistralidade e por mudança de faixa etária a partir do
momento em que os autores, ora agravados, completaram cinquenta e nove
anos de idade, autorizando-se tão somente os reajustes anuais pelo índice
fixado pela ANS. Foi imposta, ainda, condenação das agravantes a restituir
todos os valores pagos a mais, que excedam os reajustes legalmente
autorizados, com correção monetária desde a data de cada pagamento pela
tabela prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Houve
condenação também ao pagamento das custas, despesas processuais e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa, atualizado monetariamente.
Contra a R. Sentença foi interposto recurso de apelação pela
operadora do plano, que foi provido em parte por esta Colenda Câmara, nos
seguintes termos:
“Apelação Cível.
Plano de saúde coletivo - Preliminar de não conhecimento
do recurso de apelação afastada - Reajuste por faixa etária
- Análise do tema pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça quando do julgamento do Recuso Representativo de
Controvérsia no 1.568.244 - RJ - Prescrição trienal -
Aplicação do artigo 206, parágrafo 3o, inciso IV, do Código
Civil - Inexistência de prescrição do fundo de direito -
Prescrição meramente parcelar - Reajuste de mensalidade
por mudança de faixa etária aos 59 anos - Não aplicação
do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) - Abusividade,
entretanto caracterizada - Excesso no percentual aplicado
(107,51%) - Índice de 60% aceito por esta Colenda
Câmara em casos análogos que se mostra razoável -
Reajuste por sinistralidade - Inexistência de abusividade na
cláusula contratual que permite tal reajuste em contratos
coletivos - Ausência, entretanto, de demonstração dos
fatores que levaram ao reajuste por aumento de
sinistralidade indicado na inicial - Ônus da prova
imputável à ré - Reconhecimento de sua abusividade na
hipótese - Substituição pelos índices de reajuste anuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
aprovado pela ANS para planos individuais e familiares -
Devolução dos valores pagos a maior que se impõe, sob
pena de enriquecimento ilícito da ré - Sentença
parcialmente reformada.
Dá-se provimento em parte ao recurso.”
Em fase de cumprimento de sentença os agravados
postularam a intimação das agravantes para pagamento de R$ 103.011,86,
nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.
As agravantes ofertaram impugnação sustentando excesso
de execução, pois o cálculo apresentado pelos impugnados, ora agravados,
encontra-se equivocado, pois inicia-se em Junho de 2006, aplicando desde
então o reajuste permissivo pela ANS, sendo que o plano tem início em julho
de 2006, sem que tenha sido aplicado o reajuste relacionado a tal período,
com efeito cascata nos meses subsequentes. Assim, os cálculos estão
equivocados, pois apontam um valor excessivo a ser restituído. Assim,
postularam a homologação do valor a restituir, no importe de R$ 99.112,04
(fls. 833/844 dos autos principais).
O MM. Juízo “a quo” rejeitou a impugnação, por decisão
assim proferida:
“Vistos.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS por meio da qual aduzem, em suma, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
existência de excesso de execução (fls. 833/844).
Apresentaram documentos às fls. 845/848.
Manifestação dos exequentes e documento às fls. 852/858.
Manifestação dos impugnantes à fl. 862.
É o relatório.
DECIDO.
Os impugnantes foram intimados, nos termos das decisões
de fls. 824 e 830, a efetuarem o pagamento do valor
apontado pelos exequentes no importe de R$103.011,86
(centro e três mil, onze reais e oitenta e seis centavos) (fls.
729/732).
No entanto, apresentaram a impugnação de fls. 833/844
para aduzirem a incorreção dos cálculos, de sorte que o
montante devido seria de R$ 99.112,04 (noventa e nove mil,
cento e doze reais e quatro centavos).
Pois bem. De acordo com os impugnantes, o excesso
decorreria do fato de que os exequentes teriam utilizado
como termo inicial para o cálculo dos valores devidos
junho/2006, sendo que o correto seria julho/2006. Estes,
por sua vez, apresentaram documento que comprova que o
início da relação entre as partes se deu em junho/2006
(fl.856). Devidamente intimados para se manifestarem
sobre tal fato (fl. 859), limitaram-se a apenas reiterar a
impugnação de fls. 833/844 (fl. 862).
Portanto, inviável o acolhimento da impugnação, já que
devidamente comprovado que não há suporte fático para o
reconhecimento de que os cálculos dos exequentes estão
equivocados. Ao revés, houve a efetiva comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
termo inicial da relação entre as partes em junho/2006, de
sorte que insubsistente a alegação de excesso.
Isto posto, NÃO ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de fls. 833/844.”
Na hipótese, resta caracterizado excesso de execução na
forma alegada pelas impugnantes, ora agravantes, no que tange ao termo
inicial dos cálculos.
Nos cálculos de fls. 818/823 dos autos principais, os
agravados indicam pagamento de mensalidade a partir de junho de 2006,
utilizando como parâmetro o documento de fls. 70 dos autos principais, na
forma ressaltada em contraminuta.
Entretanto, tal documento indica apenas os períodos de
competência de cada parcela e não as datas de efetivo pagamento das
mensalidades. Logo, em nenhum momento comprovam os agravados o
pagamento da primeira parcela do contrato em junho de 2006. Ademais, na
própria petição inicial da fase de conhecimento, indicaram que os reajustes
anuais se davam no mês de julho (fls. 02, “in fine”).
Patente, portanto, a incorreção dos cálculos dos agravados e
o excesso de execução, na forma alegada na impugnação de fls. 833/844 dos
autos principais.
Quanto ao alegado excesso de execução, em virtude de
pagamento de mensalidades pelos agravados em valor inferior ao devido no
período de outubro de 2016 a setembro de 2018, o recurso não merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
conhecido, eis que pretendem as agravantes, em verdade, discutir matéria
preclusa, que sequer foi objeto da impugnação originalmente apresentada a
fls. 833/844 dos autos principais.
Deve, portanto, ser reformada a R. Decisão agravada, para
acolher a impugnação, em face do excesso de execução, no que tange ao
termo inicial dos cálculos.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de agravo de instrumento, na parte conhecida.
Christine Santini
Relatora